Tribunal: TJDFT
Processo: 0712707-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712707-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: PAULO ABINAEL COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF, nos autos da ação de execução no 0728594-02.2023.8.07.0003, que determinou a exclusão do nome do executado, PAULO ABINAEL COSTA, dos cadastros de restrição ao crédito, com fundamento na comprovação do cumprimento da dívida mediante descontos mensais em folha de pagamento. Eis a r. decisão agravada: “Cuida-se de ação de execução proposta por BANCO BRADESCO S.A. contra PAULO ABINAEL COSTA com fundamento no instrumento particular de confissão de dívida de Id. 171902762. Ciente do conteúdo da certidão de Id. 225318466. Diante da comprovação da implantação dos descontos na folha do executado, que iniciaram em dezembro/2024, deixo de determinar a renovação da diligência para o órgão pagador, Polícia Civil do Distrito Federal. O executado pede a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes, em razão do parcelamento do débito (Id. 224495489). DECIDO. O executado pleiteia pela retirada de seu nome dos cadastros de restrição ao crédito, sob a alegação de que os valores executados vêm sendo regularmente descontados de seus rendimentos, conforme comprovantes anexados aos autos. No caso, verifico que a dívida objeto da execução está sendo adimplida mediante penhora de percentual do salário do executado, conforme determinado. A jurisprudência pátria tem se posicionado no sentido de que, havendo adimplemento regular do débito em parcelas judiciais, mostra-se indevida a manutenção do nome do devedor nos cadastros restritivos de crédito, pois a negativação deve se limitar à inadimplência efetiva e não pode ser utilizada como meio coercitivo de cobrança. Nesse sentido: (...) A inclusão do nome do devedor no cadastro restritivo de crédito constitui meio indireto de cobrança. O consumidor adimplente há anos com o pagamento de acordo de parcelamento firmado em ação judicial tem legítima pretensão à retirada do apontamento da dívida nos cadastros de inadimplentes. (TJDFT - Apelação Cível 0719111-45.2023.8.07.0003, Relator: Hector Valverde Santanna, Data de Julgamento: 25/09/2024, 2a Turma Cível, DJ 10/10/2024). Desse modo, considerando que o executado está cumprindo com o pagamento do débito por meio dos descontos judiciais realizados diretamente em seus rendimentos, não há justificativa para a manutenção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Com efeito, cabe destacar o fato de que os descontos são debitados diretamente na folha de pagamento do executado. Diante do exposto, DEFIRO o pedido e determino que o exequente promova a exclusão do nome do executado, Paulo Abinael Costa, dos cadastros de restrição ao crédito. Concedo o prazo de 15 dias, devendo o exequente comprovar o cumprimento da ordem nos autos. Intimem-se.” Inconformado, o exequente recorre. Narra que a decisão agravada considerou que a dívida está sendo regularmente adimplida mediante penhora judicial sobre os rendimentos do executado, e que, conforme jurisprudência do TJDFT, não seria cabível a manutenção da inscrição em cadastros negativos quando há pagamento parcelado judicialmente em curso. O agravante, por sua vez, sustenta que “Os descontos em folha estão sendo realizados na importância de R$ 900,00, o que levará, em média, 8 anos para que a dívida seja adimplida.” Diz que “... açodada a pretensão de baixa de restritivos, considerando que, nos termos do art. 782, § 4o, do CPC, ‘a inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo’, não sendo a hipótese em análise.” O fundamento jurídico utilizado pelo recorrente é o art. 782, § 4o, do Código de Processo Civil, segundo o qual a exclusão do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes somente se justifica nas hipóteses de pagamento integral, garantia da execução ou extinção do feito, o que não se verifica no presente caso, onde o pagamento integral ainda está projetado para vários anos. Ao final requer o provimento do recurso “a fim de que seja revista a r. decisão que determinou ao ora agravante que procedesse com a baixa de restritivos em nome do agravado, por ser medida que se impõe.” Preparo no ID 70429544. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator